Tribunal: TJBA
Processo: 8003202-10.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003202-10.2024.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
JULIANA SILVA CONCEICAO, RHAISSA PEREIRA FERREIRA SANTOS, ITAMARA PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ITAMARA PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: IRAN AUGUSTO DE JESUS ROCHA

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO — REDA. TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALÁRIOS RETROATIVOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Itaparica contra sentença que determinou a reintegração de servidor contratado temporariamente sob o REDA ao cargo de Coordenador Fiscal de Obras, condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de salários vencidos desde junho de 2023 até o efetivo cumprimento da reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) a tempestividade da apelação; (ii) a possibilidade de reintegração de servidor contratado temporariamente via REDA após o encerramento do contrato por prazo determinado; (iii) a configuração de dano moral decorrente do encerramento contratual; e (iv) o cabimento de condenação ao pagamento de salários retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de intempestividade deve ser afastada, pois a intimação pessoal eletrônica do Município, realizada via sistema PJe em 24/07/2025, inaugurou o prazo recursal em dobro de trinta dias úteis, cujo termo final recaiu em 04/09/2025, sendo a apelação protocolada tempestivamente em 13/08/2025.

4 - A contratação temporária no serviço público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza precária e transitória, não conferindo ao contratado estabilidade, expectativa de permanência ou direito à reintegração após o encerramento do prazo contratual, sendo legítima a dispensa ad nutum, independentemente de processo administrativo prévio.

5 - O instituto da reintegração é exclusivo do regime estatutário, pressupondo a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, não podendo ser estendido ao servidor temporário sem que se incorra em violação ao art. 37, II, da CF/88 e à Súmula Vinculante n.º 43 do STF.

6 - A circunstância de o servidor encontrar-se em tratamento de saúde à época da dispensa não obsta o encerramento regular do contrato temporário, ausente previsão legal que confira tal garantia ao contratado sob o regime REDA.

7 - Não configurado ato ilícito imputável ao Município, porquanto o encerramento do contrato decorreu do término do prazo avençado e do exercício regular da prerrogativa discricionária da Administração, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

8 - O pagamento de salários retroativos, enquanto corolário lógico da reintegração de servidor estável, não pode ser transposto à hipótese de contratado temporário, cuja remuneração está estritamente vinculada à efetiva prestação do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, II e IX, e 41; CC, arts. 186, 876 e 927; CPC, arts. 85, 183, §1º, e 98, §3º; Súmula Vinculante n.º 43/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/03/2020; TJ-BA, AI 8066896-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, pub. 28/05/2025; TJ-BA, APL/RN 8001628-41.2019.8.05.0248, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, pub. 03/03/2026; TJ-BA, MS 8072263-39.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Marta Moreira Santana, Seção Cível de Direito Público, pub. 07/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8003202-10.2024.8.05.0124
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
e como apelado
IRAN AUGUSTO DE JESUS ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04